Tribunal: TJES
Processo: 0000129-02.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000129-02.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WOLNICKSON LEE MACENA CARVALHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART.
121, § 2°, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). I
NCABÍVEL
. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, devendo-se submeter o ato pelo qual o recorrente foI pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.
2. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
3. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
Wolnickson Lee Macena
Carvalho
,

em face da decisão às fls.
128/130v
dos autos físicos, prolatada pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos aut
os físicos, os seguintes termos:

“
[...]e no dia 23 de novembro de 2016, por volta das 21h, na Servidão Sizenado Rafael, n° 26, próximo a Clínica dos acidentado
s
, Mano Cypreste, nesta capital, o denunciado, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa. da vítima, golpeou a vítima JOSÉ EDILSON SANTOS NASCIMENTO com um objeto perfuro cortante, canivete, resultando nas lesões descritas em folhas sem numeração nos autos.

O crime de homicídio somente não se consumou, pois, a vítima, qu
e
entrou em luta corporal com seu agressor, recebeu socorro sendo enca
m
inhado ao HEUE para tratamento médico eficaz.

Na noite dos fatos, a vítima estava em um bar,
c
onsumindo bebidas alcoólicas, quando por volta das 21h o denunciado chegou ao local e começou a importuná-la, sendo que para evitar confusão o ofendido decidiu por dar as costas e ir embora para a sua casa.

Quando estava próximo de seu domicílio, a vítima percebeu que o denunciado estava atrás,'montado em uma bicicleta. Após perceber a presença do denunciado, a vítima continuou a seguir seu caminho para a casa 'entrando em um beco, momento em que o réu saiu da bicicleta e foi para cima do ofendido de forma repentina e desferiu contra ele golpes de canivete na região do abdômen.

A vítima, que inicialmente achou que se tratava de socos, se surpreendeu ao perceber que estaria sangrando e para preservar sua vida entrou em luta corporal contra o denunciado, fazendo com que este cessasse a empreitada criminosa e corresse do local sem conseguir consumar o crime. A referida situação ocorreu em razão de um mal-entendido ocorrido entre os supracitados, visto que em dias anteriores o ofendido ofereceu uma garrafa de cachaça para o seu agressor, que, aceitou o presente. Ocorre que momentos após receber a bebida, este foi surpreendido por alguns amigos que e
s
tavam passando pelo local em busca. de drogas, tendo ele oferecido para o referidos amigos tal garrafa de bebida.

Ao aceitar a garrafa os indivíduos foram beber um pouco do conteúdo, descobrindo que se tratava de água, e ficando furiosos achando
q
ue se tratava de uma piada de mau gosto, partindo para à agressão. O denunciado, no entanto, explicou que também não sabia que se tratava de água e conseguiu convencer seus amigos a não o agredir.

Tal situação deixou um mal-estar no réu, que foi tirar satisfação com a 'vítima em diversos momentos, sendo sempre ignorado, até que decidiu por tentar 'matar por o ofendido que, novamente, somente não morreu por ter recebido tratamento médico eficaz após ser socorrido.

Vislumbra-se que o crime foi praticado mediante motivo fútil, urna vez que as agressões se deram em razão de um desentendimento entre a vítima e o denunciado, em razão daquele ter oferecid
o
uma garrafa cheia de água a este, que ofereceu a alguns amigos que quase lhe agredir
a
m. Sendo a situação claramente desproporcional.

O crime ainda foi praticado mediante recurso 'q,ç dificultou a defesa da vítima, visto que o ofendido foi surpreendido pelo acusado que simplesmente "foi para c
i
ma" daquele, efetuando de forma repentina golpes de canivete, que só foram percebidos após a vítima começar a sangrar. [...].”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Wolnickson Lee Macena Carvalho

foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
§ 2°, incisos II e IV, c/c
artigo 14, inciso II,
amb
os do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
139/140v
dos autos físicos, a defesa requer a
impronúncia do apelante em razão de ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime. Subsidiariamente, postula a
desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito tipificado no artigo 129, do Código Penal,
ou o
afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Inicialmente, a respeito da impronúncia, o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/08, dispõe o seguinte:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de tentativa de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado às fls. 10/11, Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio às fls. 12/15, Laudos de Lesões Corporis às fls. 19 e 41, e pela prova oral produzida na fase investigativa e em juízo.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, ainda em esfera
investigativa
, a vítima
José Edilson Santos Nascimento
, às fls.
20/21 dos autos físicos
, esclareceu os fatos com detalhes. Vejamos:

[...] no dia do fato o declarante estava de folga do serviço e saiu de casa para ir tomar urna cerveja em um bar próximo à sua residência, onde ficou bebendo até umas 21:00 horas, quando chegou um indivíduo que atende pelo apelido de "Niquinho"; QUE "Niquinho" é branco, magrinho e deve ter entre 35 e 40 anos; QUE do nada "Niquinho" começou a importunar o declarante, iniciando uma discussão; QUE, para evitar confusão, o declarante resolveu ir embora sendo que, quando já estava perto de sua casa, percebeu que "Niquinho" estava se aproximando do declarante em uma bicicleta; QUE o declarante se recorda que "Niquinho" chegou no bar sem bicicleta; QUE o declarante acredita que, após a discussão, "Niquinho" tenha ido em casa pegar a bicicleta, momento no qual aproveitou para pegar o canivete; QUE quando o declarante entrou no beco próximo à sua casa, "Niquinho" largou a bicicleta e seguiu em direção ao declarante; QUE sem dizer nada "Niquinho" foi para cima do declarante e lhe desferiu golpes com um canivete na região do abdômen; que, a princípio, o declarante pensou que Niquinho estava lhe dando socos e apenas percebeu que era um canivete quando viu que estava sangrando; QUE o declarante entrou em luta corporal com "Niquinho" para se defender das agressões sofridas; QUE "Niquinho" saiu correndo do local em seguida; QUE perguntado se alguém apareceu para separar a briga entre o declarante e "Niquinho", responde que não; QUE perguntado se alguém presenciou a briga entre o declarante e "Niquinho", responde que não; QUE foi tudo muito rápido; QUE apenas um rapaz apareceu, após "Niquinho" ter fugido do local, e socorreu o declarante até a chegada da polícia militar; QUE o declarante não sabe o nome de tal rapaz e nem sabe dizer onde ele mora; QUE o declarante ficou sabendo alguns dias após o fato que tal rapaz se mudou do bairro, não sabendo para onde; QUE perguntado se "Niquinho" chegou a desferir mais golpes de canivete no declarante além daqueles supracitados, responde que não; QUE perguntado, se já foi preso, responde que sim, por tráfico de drogas; QUE perguntado se a confusão com "Niquinho" foi relacionada ao tráfico de drogas, responde que não; QUE o declarante está trabalhando há um ano de carteira assinada e não tem mais problemas e nem dívidas com ninguém; QUE o declarante tem conhecimento de que "Niquinho" mora na região de Mano Cypreste, não sabendo informar onde exatamente; QUE perguntado o nome de "Niquinho", responde que não sabe [...]”.

Quanto ao réu, à fl. 22 dos autos físicos consta seu interrogatório em sede policial, por meio do qual o recorrente confessa que foi atrás da vítima e desferiu contra ela golpes de canivete, em razão de dias antes dos fatos o ofendido ter oferecido ao réu uma garrafa de cachaça, sendo que na verdade havia água no recipiente, de forma que o recorrente se sentiu enganado .
Confira-se
:

“
perguntado se conhecia a vítima, o declarante responde que sim e que o conh
e
ce de uma pracinha onde bebem cachaça juntos; QUE nesta praça eles ficam para carregar "uma areia, um troço" para ganhar um dinheiro; QUE bebe todos os dias há muito tempo; QUE atualmente voltou a beber com a vítima; QUE a vítima também bebe todos os dias; QUE o problema que teve com a vítima foi superado; QUE inclusive na data de hoje, antes de vir para esta Delegacia Especializada estava bebendo com a vítima; QUE assume que realmente deu as facadas em JOSÉ EDILSON; QUE não se lembra quantas facadas foram; QUE já estava portando o canivete que usou e perdeu o mesmo na confusão; QUE todo o problema começou porque dias antes a vítima deixou uma garrafa conhecida como "meota" com o interrogando dizendo que ali havia cachaça; QUE o interrogando não toma cachaça pura mais; QUE bebe apenas a bebida conhecida como "estrelado" que é a cachaça com uma semente de anis em forma de estrela; QUE isso serva para diminuir o hálito de bebida; QUE o interrogando então ficou com a garrafa acreditando que havia cachaça dentro, as não a consumiu; QUE umas pessoas em relação as quais o interrogando não sabe o nome chegaram no bar e lhe perguntaram se ele não teria uma bebida para dar; QUE essas pessoas iam para a "boca de fumo" para consumir drogas; QUE o
declarante usa cocaína e já usou "pedra", mas não usa mais; QUE o declarante ofereceu a bebida que estava na garrafa deixada pela vítima aos homens que iam consumir drogas acreditando que se tratava de cachaça; QUE quando os homens tomaram a bebida perceberam que era água; QUE esses homens foram para cima do interrogando tirar satisfações; QUE o interrogando disse que não sabia que era água e que aquela garrafa havia sido deixada pela vítima; QUE os homens quase o agrediram; QUE desde essa data o interrogando ficou com isso na cabeça fixamente e passou a buscar uma explicação da vítima; QUE toda vez que chegava para falar com a vítima o mesmo não lhe explicava nada e lhe dava um "gelo"; QUE no dia dos fatos a vítima estava acompanhada de dois homens; QUE sabe o nome desses dois homens, mas não quer falar; QUE o interrogando dessa vez chegou para tirar satisfações com a vítima e mais uma vez a vítima reagiu mal à sua abordagem; QUE o interrogando então foi até a escadaria onde a vítima se encontrava; QUE o declarante afirma que a vítima estava acompanhada por dois homens; QUE o interrogando partiu para cima da vítima e o esfaqueou; QUE o declarante não se lembra bem dos fatos; QUE "acordou"já desarmado e não sabe onde está o canivete usado no crime; QUE o interrogando pegou a bicicleta e foi para São Torquato;
[...].
”

Ainda em sede investigativa, a tia da vítima, Sra. Maria Ruth Santos, à fl. 46 dos autos físicos, prestou as seguintes declarações,
as quais
foram integralmente confirmadas em esfera judicial (mídia à fl.88), a saber:

“
é tia do JOSÉ EDILSON; que a declarante confirma que o autor das facadas na vítima, WOLNICKSON, confessou para a declarante, alguns dias após o crime, que havia dado facadas em JOSÉ EDILSON; que WOLNICKSON disse que estava bebendo com JOSÉ EDILSON, quando brigaram e WOLNICKSON desferiu as facadas na vítima; que WOLNICKSON não disse o motivo da briga; que tanto JOSÉ EDILSON quanto WELNICKSON são "cachaceiros e drogados"; que a declarante afirma não ter presenciado o crime e apenas ficou sabendo o que WOLNICKSON lhe contou; que a declarante conhece WOLNICKSON como NIQUINHO; que mostrado a foto de WOLNICKSON LEE MACENA CARVALHO, a declarante o reconhece como sendo WOLNICKSON, vulgo NIQUINHO, citado nesta declaração.”

Em juízo, a vítima não foi ouvida e o réu exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (mídia à fl.
117
), todavia, foram ouvidas 03 (três) testemunhas policiais civis (mídia à fl.
106
), as quais confirmaram os fatos conforme narrado pela vítima e pelo réu em esfera investigativa.

Dessa maneira, todas as provas supramencionadas demonstram a
existência de fortes indícios da autoria do acusado
Wolnick
s
on Lee Macena Carvalho
, ora recorrente, na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
José Edilson Santos Nascimento
.

Nessa linha, ressalto que, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação,
deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova
.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste
e.
Tribunal de Justiça, têm decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, uma vez que, nos termo
s do acórdão hostilizado, os indícios de autoria foram calcados em provas produzidas em juízo (fls. 41/43).
Isso porque a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime (AGRG no AREsp n. 2.154.116/RN, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 772.898; Proc. 2022/0301396-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 13/12/2022; DJE 15/12/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. IN DUBIO PRO SOCIETAT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)
.
2. As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, está presente nos autos pelo laudo cadavérico de fls. 116/117. Quanto a participação ou autoria, entendo que há sim indícios, ainda que consubstanciado no depoimento da testemunha sigilosa, a qual viu os fatos e narrou a conduta dos envolvidos, inclusive confirmando o seu depoimento em juízo.
3. Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0008868-86.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pan
dolpho Kiffer; Julg. 28/09/2022; DJES 06/10/2022)

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele praticou o crime de homicídio tentado apurado nos presentes autos, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos recorrentes.

Prosseguindo
,
subsidiariamente,
a defesa pleiteia a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal
, sob o fundamento de ausência de
animus necandi
do agente.

Sobre o tema, o artigo 129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio, sendo o dolo a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Desse modo
, como dito, no crime de homicídio doloso, através de seus atos, o agente deseja o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual).

N
esse contexto de análise do dolo do agente,
é possível q
ue o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.

Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
.
Nesse sentido
, confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2.
À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
.
(STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
No mesmo sentido,

a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença
.
4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020)

Nesse contexto, analisando os autos, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o recorrente,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação.

Isso porque, o
Laudo médico acostado à fl. 41 dos autos físicos comprova que
a vítima
deu entrada no hospital
com
ferimento penetrante abdominal por arma branca “
com duas perfurações em região epigástrica”
, sendo submetida
à cirurgia de
laparotomia exploradora
, sna qual foi feita
hepatorrafia,
procedimento cirúrgico de reparação de lesão no fígado.

Outrossim, não se pode deixar de considerar que a região do corpo atingida pelo acusado é vital, sendo local que se encontram vários órgãos imprescindíveis para a sobrevivência humana, de modo que, inclusive, foi atingido o fígado do ofendido, conforme atestado no laudo médico retrocitado.

Assim
, ainda que o fato não tenha decorrido na morte da vítima, é certo que o acusado, ao desferir os golpes
de arma branca com intensidade
na região abdominal d
o ofendido
, assumiu o risco de matá-l
o
.

Dessa feita, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que
não
há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de cond
uzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Portanto,
a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prospera
r
, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Noutro giro
, em relação ao
pedido de exclusão da qualificadora
prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado
mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido
.

Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
Wolnickson Lee Macena

foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.